Tribunal: TJMT
Processo: 1028903-24.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028903-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Licença Prêmio, COVID-19]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 110.229.301-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA
— SERVIDOR DO
GRUPO
DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE TELETRABALHO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 62, DE 17 DE
ABRIL DE 2020, EDITADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA

— I
LEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO.

I
nexiste ilegalidade
na edição da
Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública
, visto que se cuida de ato discricionário da Administração decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Luis Mauro Viegas Ferreira Mendes
contra a sentença (Id. 89637958) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
o ato administrativo discricionário não é imune ao controle do Poder Judiciário quanto ao próprio mérito quando se trata de uma ilegalidade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
.”.

Assevera que, “
não há sequer lei que estabeleça as diretrizes do teletrabalho no âmbito da Administração Público do Estado de Mato Grosso, porém estando em contexto pandêmico, se encontra a justificativa para flexibilizar o princípio da reserva legal
”.

Afiança que, “
não poderia a Portaria nº 62/2020 com a finalidade de regulamentar o Decreto nº 416/2020, considerar o teletrabalho inaplicável a parte Recorrente, pois tal sanção/dever não é estabelecido no Decreto (inciso I do artigo 23 da Lei de Processo Administrativo)
”. Ademais, “
o Decreto possibilitou a todos os Servidores, sem menção a qualquer exceção (inciso I do artigo 8º do Decreto)
.”.

Afirma que “
a Portaria nº 62/2020 ao regulamentar o parágrafo único do artigo 15 do Decreto 416/2020 o fez com duplo desvio de finalidade
”, uma vez que “
não garantiu a continuidade dos serviços, o que afronta a indisponibilidade do interesse público
”.

Requer o provimento do recurso para “
ficar no exercício de suas funções pelo teletrabalho, sem prejuízo da remuneração
”.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 95105999), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, denego a segurança do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. [...]. (Id. 89637958 – fls. 3).

Luis Mauro Viegas Ferreira Mendes
, servidor efetivo do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF) da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no cargo de Agente de Tributos Fiscais (ATE), pretende “
ficar no exercício de suas funções pelo teletrabalho sem prejuízo da remuneração, por cumprir o requisito necessário de possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho
” (petição inicial, Id. 89637484 – fls. 29).

Acerca da possibilidade de o servidor público do âmbito do Estado de Mato Grosso exercer
suas funções em regime de teletrabalho
, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 416, de 20 de março de 2020, que “
Dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”, estabelece:

Art. 5º Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

§ 1º A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.

§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec. 422/2020)

§ 3º
Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
(Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

§ 4º Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias.

(Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Art. 6º Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de teletrabalho os servidores (grupo de risco):

I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 (sessenta), salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabéticos;

III - hipertensos;

IV - com insuficiência renal crônica;

V - com doença respiratória crônica;

VI - com doença cardiovascular;

VII - com câncer

VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

IX- gestantes e lactantes.

Art. 7º Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.

Art. 8º Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada,
a critério exclusivo da Administração
:

I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Art. 9º
Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação.
(Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do disposto no caput deste artigo.

[...]

Art. 15
No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.

Parágrafo único Nas áreas finalísticas das Secretarias de que trata o caput deste artigo serão adotadas medidas específicas em ato normativo interno. (Nova redação dada pelo Dec. 428/2020)

[...]

A apontada ilegalidade estaria materializada na Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, que “
Define medida específica para as unidades vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública, e dá outras providências
”, cujo teor é este:

O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o Secretário Adjunto da Receita Pública,

Considerando o Decreto n° 407, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 413, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com a nova redação dada pelo Decreto n° 428, de 27 de março de 2020;

Considerando, especialmente, o disposto no parágrafo único do artigo 15 do mencionado Decreto n° 416/2020;

Considerando as peculiaridades dos serviços de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa e móvel, desenvolvidos no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública;

Considerando necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais e prioritários;

Resolve:

Art. 1°
Nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, o disposto nos artigos 5° e 7° do referido Decreto não se aplica aos servidores que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel, lotados na Coordenadoria de Fiscalização Fixa de Trânsito ou na Coordenadoria de Fiscalização Móvel de Trânsito, ambas da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto vigorar os Decretos n° 407/2020, n° 413/2020 e n° 416/2020, ou outros atos normativos que os substituírem.

Cumpra-se.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.

(original assinado)

Fábio Fernandes Pimenta

Secretário Adjunto da Receita Pública

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Estado de Fazenda.

Verifica-se que essa
Portaria ao afastar a possibilidade
de os servidores “
que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel
”,

exerçam suas funções em regime de teletrabalho, tão somente
regulamentou o disposto no artigo 15 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 416, de 20 de março de 2020, que estabelece:

Art. 15
No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.

Parágrafo único
Nas áreas finalísticas das Secretarias de que trata o caput deste artigo serão adotadas medidas específicas em ato normativo interno.
(Nova redação dada pelo Dec. 428/2020)

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na edição da
Portaria nº 62, de 17 de abril de 2020, na qual está fundamentada nas “
peculiaridades dos serviços de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa e móvel, desenvolvidos no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública
”,

bem como nas “
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”, e ainda, na “
necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais e prioritários
”.

Logo, cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

Discricionariedade é a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 990/991).

Em hipótese semelhante, este Tribunal decidiu:

[...] 1. A concessão do teletrabalho pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades aos servidores públicos depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

2. Sendo o apelante pertencente ao grupo de risco e possuindo doença cardiovascular, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção de sua saúde. Isso porque o mundo está vivenciando situações excepcionais e, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.

3. A Portaria n. 062/2020 editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública se mostra absolutamente legal, visto que buscou adequar os termos do Decreto Estadual n. 422 e suas alterações à realidade vivenciada pelos servidores que exercem atividades incompatíveis com o teletrabalho. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1028902-39.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
14 de outubro de 2021
).

[...]
Não fere direito líquido e certo a determinação de usufruto de licença-prêmio em aberto pelos servidores públicos integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus que exercem funções incompatíveis com o sistema de teletrabalho, por se tratar de medida excepcional e temporária, voltada à
necessidade de se combater a pandemia de COVID-19, reduzindo a contaminação e o número de mortes.

A opção pelo usufruto, fracionamento ou conversão em pecúnia da licença-prêmio, embora seja um direito do servidor, não é um ato vinculante, mas subordinado à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Não há falar-se em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, mas sim na preponderância do princípio da supremacia do interesse público, o qual,
diante da situação de calamidade vivenciada
pela pandemia de COVID-19, autoriza a
adoção de medidas extraordinárias e temporárias pelo poder público
.
(
TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança
nº
1008671-17.2020.8.11.0000
, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
29 de junho de 2021
).

Em conclusão, resta claro que o apelante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022